Tribunal: TJDFT
Processo: 0756074-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA ESCOLAR. REDIRECIONAMENTO AO GENITOR NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ECONOMIA DOMÉSTICA COMUM. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inclusão do genitor do menor no polo passivo de execução de contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível o redirecionamento da execução ao genitor que não assinou o contrato, com base na solidariedade legal decorrente do poder familiar e das despesas de economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solidariedade passiva entre genitores por dívidas de educação da prole fundamenta-se nas normas de economia doméstica e assistência mútua, exigindo a prova de que os pais compartilhavam a unidade familiar e o orçamento comum à época da contratação.
4. Conforme o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, e a mera condição de genitor não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução se não demonstrado que o débito reverteu em proveito da economia compartilhada pelo casal.
5. Inexistindo prova documental da convivência marital ou união estável dos genitores no período do inadimplemento, deve ser mantida a decisão que indeferiu a inclusão do terceiro no polo passivo da demanda executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: O redirecionamento de execução de dívida escolar contra genitor que não subscreveu o contrato exige a comprovação da convivência marital ou união estável à época da contratação, a fim de caracterizar a responsabilidade solidária por despesas de economia doméstica.